Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO RÉU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DOS AUTORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. Embargos do réu rejeitados.
2. Inviável a concessão de gratuidade de justiça, quando há recolhimento do preparo recursal. 2.1. Apenas o pedido de afastamento da correção monetária não foi julgado procedente durante o julgamento do Recurso de Apelação, uma vez que a correção monetária é entendida como recomposição do valor da moeda. Considerando a totalidade dos pedidos realizados em sede inicial, devida a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo o caso de afastamento da sucumbência recíproca entre as partes.
3. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.